Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE E ABANDONO. FILHOS MENORES. CUIDADOS DISPENSADOS SATISFATÓRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA APENADA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Não comprovada a imprescindibilidade da presença da apenada no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.